Tribunal: TJDFT
Processo: 0703534-32.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO. JUNTADA DE DOCUMENTO NOVO APÓS SENTENÇA - INOVAÇÃO RECURSAL - VEDAÇÃO LEGAL. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro à autora e recorrente a gratuidade de justiça.

2. Em respeito ao princípio do duplo grau de jurisdição e ao princípio da oportunidade é defeso à parte a produção de prova após a sentença, quando já esgotada a fase de instrução. Trata-se de inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico e abrangida pelo instituto da preclusão, mais ainda em não se tratando de documento novo. Em vista disso, deixo de analisar a documentação de ID 17940745 a 17940752.
3. In casu, narra a autora que não firmou contrato de empréstimo consignado com o réu e que não solicitou a emissão de cartão de crédito, mas que foram debitadas nove parcelas de R$ 49,90 de sua aposentadoria. Informa que, após intervenção do PROCON, o contrato de cartão de crédito consignado foi rescindido e o cartão cancelado. Requer a condenação do réu na devolução em dobro das quantias indevidamente debitadas de sua aposentadoria e no pagamento de indenização por danos morais.
4. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na devolução simples de R$ 34,90.
5. No caso em exame foram juntados cópia da “Proposta de Adesão – Cartão de Crédito Consignado” e “Termo de Consentimento esclarecido ao cartão de crédito consignado CETELEM”, com limite de R$ 1.397,20 (ID 17940688 - Pág. 3/5), porém, não foi realizado pedido de empréstimo nem foi efetivado qualquer depósito na conta da autora. Dessa forma, injustificado o débito de R$ 49,90 do benefício da requerente a título de “reserva de margem consignada” (ID 17940687 - Pág. 1).
6. Para que haja a devolução em dobro do indébito, é necessária a comprovação de três requisitos, conforme o parágrafo único do artigo 42 do CDC, a saber: (i) que a cobrança realizada tenha sido indevida; (ii) que haja o efetivo pagamento pelo consumidor; e (iii) a ausência de engano justificável (Precedente: Acórdão n.993216, 07017588220168070020, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 09/02/2017, Publicado no DJE: 14/02/2017. Dessa forma, debitada a quantia de R$ 49,90 dos benefícios da autora no mês de setembro de 2019 (ID 17940687 - Pág. 1), sem que houvesse a contratação de qualquer empréstimo, a devolução em dobro é medida que se impõe.
7. Tenho sustentado a tese de que a devolução em dobro de que cuida o art. 42, parágrafo único, do CDC, tem natureza indenizatória sui generis, com valor pré-fixado e, uma vez reconhecida, só autorizam indenização por danos morais os desdobramentos que vão para além da cobrança indevida com pagamento que, em outra circunstância, autorizariam indenização por danos morais, se pedida autonomamente. No caso em exame, a recorrente autora não demonstrou outros desdobramentos que não sejam a cobrança indevida com o pagamento.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
Para condenar o réu na devolução dobrada de R$ 49,90, totalizando R$ 99,80, mantendo-se os demais pontos da sentença.
9. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.